Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735446-42.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNA MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação revisional de contrato cumulado com repetição de indébito com requerimento de tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal; e ii) saber se a capitalização de juros remuneratórios estipulada no contrato firmado entre as partes para viabilizar a aquisição de veículo automóvel é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional. 4. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6°, inciso V, 8o, 51, inciso IV, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a taxa de juros remuneratórios cobrada no financiamento de veículo supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Pleiteia a declaração da abusividade da taxa de juros superior à média de mercado, com consequente revisão contratual e restituição dos valores pagos a maior. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 74488720). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6°, inciso V, 8o, 51, inciso IV, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74488720. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015